Tribunal: TJSP
Processo: 2090360-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Habeas Corpus – Salvo conduto visando a circulação de veículo, sem a restrição imposta pelo Decreto no 59.403 de 7 de maio de 2020 - Decretos Municipais no 59.403 e no 59.433, objetos desta demanda, foram totalmente revogados pelo Decreto Municipal no 59.444, de 17 de maio de 2020, razão pela qual a presente impetração perdeu seu objeto – Extinção, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de

Ementa:
Habeas Corpus – Salvo conduto visando a circulação de veículo, sem a restrição imposta pelo Decreto no 59.403 de 7 de maio de 2020 - Decretos Municipais no 59.403 e no 59.433, objetos desta demanda, foram totalmente revogados pelo Decreto Municipal no 59.444, de 17 de maio de 2020, razão pela qual a presente impetração perdeu seu objeto – Extinção, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000733212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2090360-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante/paciente
MEGIONE BASSETTO DE CASTRO, são impetrados PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO e SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E
TRANSPORTES DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2090360-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2090360-49.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: MEGIONE BASSETTO DE CASTRO
Impetrados: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo
Voto no 41.341
Habeas Corpus – Salvo conduto visando a circulação de
veículo, sem a restrição imposta pelo Decreto no 59.403 de 7
de maio de 2020 - Decretos Municipais no 59.403 e no 59.433,
objetos desta demanda, foram totalmente revogados pelo
Decreto Municipal no 59.444, de 17 de maio de 2020, razão
pela qual a presente impetração perdeu seu objeto – Extinção,
nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Trata-se de Habeas Corpus preventivo
impetrado por Megione Bassetto de Castro contra o
Prefeito do Município de São Paulo e o Secretário
Municipal de Mobilidade e Transportes visando a
concessão de salvo conduto para circulação em seu
veículo, sem a restrição imposta pelo Decreto no
59.403 de 7 de maio de 2020. Argumenta que O
impetrante é Advogado com atuação na área criminal
e como é bem sabido, o Advogado criminalista é
chamado a qualquer hora do dia ou da noite, para
acompanhar um: a) Flagrante; b) Uma perícia por
ocasião de um crime; c) Assistir um cliente em
situação de conflito ou cena de crime; d) Visitar
clientes em presídios, e sua atividade não se
encontra nas exceções abraçadas pelo decreto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2090360-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
combatido.
Indeferida a liminar (fls. 16/17).
Informações da autoridade impetrada
a (fls. 22/23).
Parecer Ministerial a fls. 32/33,
pela extinção sem analise do mérito.
É o relatório.
Conforme se colhe das informações
trazidas às fls. 22/23, os Decretos Municipais no
59.403 e no 59.433, objetos desta demanda, foram
totalmente revogados pelo Decreto Municipal no
59.444, de 17 de maio de 2020, razão pela qual a
presente impetração perdeu seu objeto.
Isto posto, dá-se por prejudicada a
impetração, extinguindo-a, por consequência, sem
julgamento do mérito, nos termos do art. 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator